Tribunal: TJBA
Processo: 8075081-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075081-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERGIO LINS LIMA BRAGA FILHO

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS GUIMARAES EMILIAVACCA, ANA PATRICIA GOIS DE ASSIS registrado(a) civilmente como ANA PATRICIA GOIS DE ASSIS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBA
RGOS À EXECUÇÃO. IMPOSTO SOBRE DOAÇÃO – ITD. PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DECADÊNCIA REJEITADAS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ITD. OPERAÇÃO ONEROSA DE CESSÃO DE COTAS SOCIAIS REALIZADA POR VALOR INFERIOR AO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DA SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A DISSIMULAÇÃO DA DOAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO PREÇO DAS COTAS QUE SE INSERE NO ÂMBITO DA LIBERDADE DE CONTRATAR. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DA OPERAÇÃO E O PATRIMONIAL QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A VERIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DO ITD. NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075081-92.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SERGIO LINS LIMA BRAGA FILHO
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .